Tribunal: TJES
Processo: 5013173-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013173-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5013173-34.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
KESSIDYONES DE CARVALHO NICOLINO, LL REPRESENTACOES LTDA, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO NO JULGADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES DE CONSÓRCIO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré ICATU SEGUROS S/A em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para determinar a restituição de valores pagos em razão da desistência de grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao condenar genericamente a "parte ré" à restituição dos valores, sem delimitar a responsabilidade de cada litisconsorte. Sustenta que, na qualidade de Seguradora responsável apenas pelo seguro prestamista, não detém legitimidade ou gestão sobre os recursos do fundo comum do consórcio, obrigação esta que recai exclusivamente sobre a Administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Assiste razão parcial à embargante quanto à necessidade de aclaramento do julgado. De fato, verifica-se a ocorrência de erro material/obscuridade na redação do dispositivo do voto condutor, que utilizou a expressão "condenar a parte ré", quando o polo passivo é composto por litisconsortes. O vício deve ser sanado para conferir exequibilidade ao título judicial.

5.
Contudo, a correção do vício não conduz à exclusão da responsabilidade da embargante, como pretendido, mas sim à explicitação da solidariedade entre os fornecedores. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a regra da solidariedade passiva entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento que se beneficiaram da contratação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Na espécie, a contratação do seguro prestamista deu-se de forma vinculada e acessória ao contrato de consórcio em nítida parceria comercial, denominada "venda casada" ou conjunta entre a Administradora e a Seguradora. Aos olhos do consumidor e pela teoria da aparência ambas integram o mesmo esforço econômico para a colocação do produto/serviço no mercado.

7.
Por oportuno, cumpre registrar que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo caminha nesse sentido, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a seguradora quando atuam em conjunto na relação consumerista, não sendo possível opor ao consumidor a divisão interna de tarefas ou o destino final dos valores arrecadados para eximir-se da restituição devida pelo desfazimento do negócio,
"[...] A administradora de consórcio que, na condição de estipulante, impõe ao consumidor a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora previamente definida [...] configurando venda casada, do que decorre a responsabilidade solidária pelas obrigações derivadas do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]"
(TJ-ES - Apelação Cível: 00010919520188080067, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

8.
Portanto, acolhem-se os embargos para corrigir o erro material e esclarecer que a expressão "parte ré" refere-se a todas as requeridas, que respondem de forma solidária pela condenação imposta, cabendo à Seguradora, se for o caso, buscar eventual direito de regresso contra a Administradora em ação própria, não podendo transferir ao consumidor os ônus de sua parceria comercial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a obscuridade apontada e integrar o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“
11
. Da conclusão. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. para reformar a sentença e
CONDENAR as rés, solidariamente,
ao ressarcimento da importância despendida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).”

10.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)